Tribunal: STF
Processo: HC 207693
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, E HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CUSTÓDIA DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.